Tribunal: STF
Processo: Rcl 39082
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Nilton Rodrigues de Araujo em face de decisão do Juiz Federal da 19ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Pernambuco , que julgou liminarmente improcedente o pedido formulado para a substituição da TR como índice aplicado à correção monetária do saldo existente na conta vinculada ao FGTS, afastando a pleiteada suspensão do feito.
    2. A reclamante alega desrespeito à decisão por mim proferida na ADI nº 5.090 para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Em 06.09.2019, deferi a medida cautelar na ADI nº 5.090, para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. Confira-se:
    “Considerando: 
    (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); 
    (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); 
    (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e
    (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.”
    5.  Não obstante, nos termos da Súmula 734, do STF, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Este entendimento foi positivado pelo art. 988, § 5º, I, do CPC/2015, que prevê: “§ 5º É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 
    6. O reclamante, acerca da tempestividade desta reclamação, afirma que “tomou ciência da Sentença de Primeiro Grau no dia 15/12/2019 (domingo), iniciando-se o prazo recursal em 17/12/2019 (terça-feira) e com término em 05/02/2020, considerando a suspensão dos prazos processuais do dia 20/12/2019 ao dia 20/01/2020”. Contudo, em consulta aos autos judiciais (doc. 8), verifica-se que a decisão reclamada transitou em julgado em 31.01.2020 - antes, portanto, da propositura da presente reclamação, realizada somente em 04.02.2020. Não é possível, portanto, prosseguir na análise pretendida. 
    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 
    8. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.
    Publique-se. Comunique-se. 
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator